Tribunal: STF
Processo: RE 79052
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
1. A PARTE QUE SE CONFORMA COM A SENTENÇA NEGATORIA DE SUA PRETENSAO
NÃO TEM O DIREITO DE IMPUGNAR, MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O
ACÓRDÃO QUE SE CONFIRMA, QUAL DIZ A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
ENTRETANTO, ESTE PRINCÍPIO JURISPRUDENCIAL NÃO ABRANGE OS CASOS
PREVISTOS NO ART. 475 DO C. PR. CIVIL DE 1973, POIS O COMPULSORIO
REEXAME DA SENTENÇA PREVISTO NESSA REGRA AUTORIZA SEJA PRESUMIDO
FIRME O INTERESSE, QUE TEM A PARTE INICIALMENTE VENCIDA, EM QUE O
RENOVADO JULGAMENTO LHE SEJA FAVORAVEL. POR ISTO, REFERIDA PARTE TEM
O DIREITO DE INTERPOR MENCIONADO RECURSO.
2. DEVE DISTINGUIR-SE O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, PREVISTO
NO ART. 21, VI, DA CARTA FUNDAMENTAL, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E O
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, DE
QUE SE TRATA O ART. 23, II, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DE COMPETÊNCIA
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.
3. SE O COMERCIANTE VENDEU AUTOMOVEIS A CRÉDITO, COBROU DO COMPRADOR
AS DESPESAS DECORRENTES DESSA VENDA, ISTO E, INCLUIU NO PREÇO AS
PARCELAS PERTINENTES AO CRÉDITO POR ELA MESMO CONCEDIDO, AUMENTANDO,
ASSIM O VALOR DA OPERAÇÃO SOBRE A QUAL INCIDE O ICM, ESSE
COMERCIANTE DEVE PAGAR O ICM CALCULADO SOBRE O QUANTO INTEGRAL DA
OPERAÇÃO (D1. N 406-68, ART. 2, I).
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.